Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702860-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MELCHIOR RICARDO MACHADO MEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Melchior Ricardo Machado Meira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0714182-21.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos seguintes (Id. 180772900): “I – MELCHIOR RICARDO MACHADO MEIRA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de promover descontos em sua remuneração a título de ressarcimento ao erário. Segundo o exposto na inicial, o autor é médico vinculado à SES/DF. Diz que foi instaurado procedimento para verificar divergências quanto aos valores pagos a título de Gratificação de Ações Básicas de Saúde – GAB. A Administração apontou que a Unidade em que o requerente se encontrava lotado de 2018 a 2023 não era localizada em área rural, razão pela qual não caberia o pagamento da GAB de 20%. Em vista disso, determinou o ressarcimento de R$ 115.342,99. Destaca que a GAB foi criada pela Lei Distrital 318/1992, sendo autorizado o pagamento à carreira médica pela Lei Distrital 3323/2004. Para os servidores lotados em unidades de saúde localizadas em áreas urbanas, o valor da vantagem é de 10% dos vencimentos. Para aqueles lotados em unidades situadas em zona rural, o valor é elevado para 20%. A classificação das áreas em urbanas e rurais observa a disposição do PDOT. Aduz que houve erro administrativo quanto ao enquadramento da unidade de saúde em que era lotado. Alega que não deu causa ao erro. Pondera que, embora a Administração possa rever seus atos, não pode fazê-lo ao arrepio dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa fé. Ressalta que se trata de verba de caráter alimentar e, por isso, irrepetível. Sustenta que não pode haver inversão de responsabilidade reparatória pelo erro cometido pela Administração. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Administração instaurou o processo 00060-00409557/2018-26 para apuração de pagamento irregular de gratificações de incentivo às ações básicas de saúde. Nesse processo, verificou-se que o autor recebeu valores a maior da GAB, em razão de ser calculada a gratificação pelo valor máximo (20%), considerando-se que atuava em unidade de saúde situada em área rural, quando, na verdade, era localizada em área urbana, situação em que a vantagem deve ser calculada à razão de 10% sobre o vencimento. A respeito do argumento da parte autora de que não pode ser obrigada a restituir valores porque agiu de boa fé e não deu causa ao erro, também não se sustenta, em princípio. O art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital 840/211 não exclui o dever de restituição por tal motivo. Confira-se a redação do dispositivo: Art. 120. O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro. Parágrafo único. É vedado exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência. Como se vê, a lei determina de forma expressa a restituição dos valores recebidos indevidamente ainda que o servidor não tenha dado causa ao erro. Da mesma forma, o fato de o servidor não ter conhecimento a respeito do pagamento a maior não tem influência quanto ao dever de recompor o erário. Além disso, a hipótese retratada não envolve mudança na interpretação da norma de regência, mas sim pagamento indevido em função de verificação a posteriori da ausência dos requisitos para o pagamento da vantagem pelo percentual máximo. Por isso, impõe-se a restituição dos valores recebidos indevidamente. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Narra o Agravante que a determinação de ressarcir ao erário as quantias recebidas a título de Gratificação de Ações Básicas – GAB surgiu por meio do Memorando n° 150/2023 – SES/SRSCE/DA/GP/NGPAPS-CE, de 27.9.2023, que comunicou a instauração de procedimento para verificar divergências quanto aos percentuais da Gratificação de Ações Básicas de Saúde percebidos em decorrência de rubricas rurais. Informa que a Unidade na qual esteve lotado no período de 10/2018 a 08/2023 não se encontrava no Plano de Ordenamento Território – PDOT, em área considerada rural, o que invalidou o pagamento da GAB no percentual recebido. Alega que a Gerência de Acompanhamento e Avaliação da Folha, embora tenha reconhecido que o recebimento da referida gratificação no percentual de 20% ocorreu de boa-fé, destacou a necessidade de os valores serem devolvidos pelos servidores. Acrescenta que o Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Primária da Região Central, no Despacho SES/SRSCE/DA/GP/NGPAPS-CE, de 13.11.2023, consignou que o Agravante deveria restituir tais valores ao erário no prazo de 10 dias, ou que se manifestasse a respeito. Esclarece que houve equívoco na classificação do local em que situada a Unidade de Saúde onde trabalhava, e após a revisão pelo Poder Executivo, a Unidade foi reclassificada como área urbana, alterando o percentual da Gratificação – GAB que percebida. Destaca que não concorreu, tampouco contribuiu para o erro, pois a classificação da localização da unidade em área urbana ou rural é ato privativo da Administração. Argumenta que embora a Lei Complementar n° 840/2011 autorize a Administração a descontar dos vencimentos do servidor os valores indevidos recebidos, a norma deve ser interpretada considerando a boa-fé e a legítima confiança. Salienta que, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (Tem 1.009), “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Argumenta que, no caso, não se trata de erro de fácil percepção pelo servidor, mas sim de revisão, pela Administração, da localização da Unidade de Saúde em que o Agravante exerce suas atividades. Requer que seja antecipada a tutela recursal para obstar os descontos em sua folha de pagamento, até o julgamento do recurso. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 55288578 e Id. 55288579. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar descontos em seus proventos a título de ressarcimento da Gratificação de Ações Básicas – GAB. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.009, firmou o entendimento de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (RESP 1769306/AL” E o Tema 531 preceitua que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público." RESP 1244182/PB Além dos dois precedentes obrigatórios citados, é firme o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que “É indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por servidor público em virtude de erro no pagamento realizado pela Administração Pública.” Logo, basta demonstrar a boa-fé do servidor para que o ressarcimento seja considerado indevido. Na hipótese, o despacho Id. 55288573 (página 17) considerou o Parecer da PGDF, que considera “(...) a conjugação da boa-fé do servidor e da culpa exclusiva da Administração, por si só, não impede comandos de ressarcimento de valores indevidamente recebidos pelo servidor (...)”. Contudo, conforme já visto, tal conclusão não se coaduna com o posicionamento do c. STJ nas teses firmadas nos Temas 531 e 1.009. Além disso, há evidente perigo de demora, visto que os descontos em folha de pagamento, no momento, podem acarretar severos danos financeiros ao Agravante. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento do Agravante a título de ressarcimento ao erário, até o julgamento final desde recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora